Tribunal: TJPA
Processo: 0001106-94.2017.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001106-94.2017.8.14.9100

APELANTE: LUCAS GOMES DE JESUS

ADVOGADO DATIVO: WENDERSON PESSOA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. ACUSADO MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL À METADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 115 DO CP. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

1. O apelante foi condenado pelo crime de receptação, previsto no art. 180 do CP, à pena de 01 (um) ano de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, incidindo na hipótese o prazo prescricional do art. 109, inciso V do CP/40 (quatro anos), reduzido à metade, por força do disposto no art. 115 do mesmo diploma legal. A denúncia foi recebida em 02.06.2017 e a sentença condenatória prolatada em 05.02.2021, mais de 02 (dois) anos após o primeiro marco interruptivo, tornando prescrita a pretensão punitiva do Estado, a ser reconhecida de ofício, por consistir em matéria de ordem pública.

3. Recurso prejudicado. Prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado reconhecida de ofício, extinguindo a punibilidade do apelante.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em declarar de ofício a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, restando prejudicado o recurso de apelação.

26ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, aos vinte e dois a vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 30 de agosto de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por LUCAS GOMES DE JESUS em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Distrital de Monte Dourado/PA, em 05.02.2021 (Num. 8906411 - Pág. 1/6), nos autos da Ação Penal nº 0001106-94.2017.8.14.9100 (migrado ao sistema PJE), a qual o condenou pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180 do CP/40, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo.

Em suas razões recursais (Num. 8906414 - Pág. 1/7), o apelante impugna somente o mérito da sentença condenatória, relativo à dosimetria penal, pois pleiteia o reconhecimento de sua menoridade ao tempo dos fatos e ainda da confissão espontânea, para fins de redução da pena provisória aquém do mínimo legal, com a superação do enunciado de súmula nº 231 do STJ.

Em contrarrazões (Num. 8906416 - Pág. 1), o
parquet
refutou as alegações da defesa, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo reconhecimento,
ex officio,
da prescrição da pretensão punitiva do Estado, considerando a menoridade do acusado ao tempo dos fatos.

Eis o relatório.

Submeto o feito à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

I – Juízo de admissibilidade do recurso

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos e requisitos recursais de admissibilidade.

II – Do reconhecimento de ofício da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Analisando detidamente os autos, tenho que assiste razão ao Ministério Público de 2º grau, ao suscitar o reconhecimento da prescrição do delito de receptação. Isso porque, a denúncia foi recebida em 02.06.2017 (Num. 8906272 - Pág. 1), tendo o feito seguido seus trâmites legais até a posterior prolação de sentença condenatória em 05.02.2021 (Num. 8906411 - Pág. 1/6), após mais de três anos de tramitação do feito.

Ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
aplicou ao acusado a pena de reclusão de 01 (um) ano de reclusão e mais a multa cabível.

O Ministério Público tomou ciência da sentença em 11.03.2021, manifestando expressamente sua anuência à decisão (Num. 8906412 - Pág. 1), tornando-a, portanto, preclusa para a acusação.

Diante dos fatos, tem-se como aplicável o disposto no art. 110, §1º do CP/40, que assim dispõe:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Logo,
a priori,
aplicar-se-ia ao delito o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, previsto no art. 109, inciso V do diploma penal, haja vista a pena em concreto cominada em apenas 01 (um) ano de reclusão. Ocorre que, consoante documento de identidade de Num. 8906269-Pág. 10 dos autos, o acusado possuía, ao tempo do crime, menos de 21 (vinte e um) anos de idade, o que atrai a incidência do art. 115 do CP/40, que prescreve:

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Sendo assim, o prazo prescricional aplicável ao delito é de apenas
02 (dois) anos
, sendo que entre o recebimento da denúncia em
02.06.2017
e a prolação da sentença condenatória em
05.02.2021
, transcorreram mais de 03 (três) anos, restando configurada a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado e, portanto, por força do disposto no art. 107, inciso IV do CP/40, extinta a punibilidade do acusado. Note-se que ao tempo em que este feito foi encaminhado a este Tribunal, o referido prazo prescricional já havia decorrido por inteiro.

Embora não suscitada a questão da prescrição, trata-se de matéria de ordem pública, a qual pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, a qualquer tempo, nos termos do art. 61 do CPP/41. Nesse sentido, já se manifestou a jurisprudência pátria:

PENAL. PROCESSO PENAL. ACÓRDÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU ATUANDO EM CAUSA PRÓRPIA. SUFICIÊNCIA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA A SER CONHECIDA DE OFÍCIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Tendo sido interposta apelação criminal após o quinquídio legal (art. 593, I, do CPP), é de ser reconhecida a intempestividade do referido recurso.
3. De ofício, rejeitada preliminar arguida pela defesa a respeito da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição. 4. Apelação não conhecida. (TRF-3
- ApCrim: 00014317920124036127 SP, Relator: JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS, Data de Julgamento: 14/10/2019, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/10/2019)

Ementa. Penal e Processual Penal. Apelações Criminais. Crime de roubo majorado. Pleito absolutório por insuficiência de provas.
Prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente. Matéria de ordem pública, prejudicial ao mérito recursal. Extinta a punibilidade, pela prescrição intercorrente. 1. A prescrição da pretensão punitiva estatal constitui matéria de ordem pública, prejudicial ao mérito do recurso. Precedentes.
2. Na hipótese de recurso exclusivo da defesa, e uma vez verificado o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição se regula pela pena in concreto. 3. Restando imutável a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e decorridos mais de 17 (dezessete) anos, desde a data da publicação da sentença condenatória, em 26/11/2001, é de ser reconhecida a extinção da punibilidade, pelo advento da prescrição intercorrente. 4. Inteligência dos arts. 107, IV, 109, III, 110,e 117, IV, do CPB. 5. Recurso conhecido. Declarada extinta a punibilidade pela prescrição, restando prejudicado o mérito recursal. (TJ-MA - APR: 00082718419968100001 MA 0077542019, Relator: JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/08/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/09/2019 00:00:00)

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PGJ – ACOLHIMENTO – PERDA DO JUS PUNIENDI DO ESTADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE – INCIDÊNCIA SOBRE A PENA IN CONCRETO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109 V, 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – MÉRITO PREJUDICADO – DECISÃO CONFORME O PARECER.
Tendo transcorrido, entre a data da publicação da sentença e a data do julgamento do presente recurso, lapso temporal superior ao prazo prescricional previsto no artigo 109, V, do CP, deve ser declarada extinta a punibilidade do réu em face da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente. Extinta a punibilidade do agente, por conseguinte, fica prejudicada a análise de mérito do Recurso de Apelação
. (TJ-MT - APR: 00006527520128110111 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 08/07/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/07/2020)

(Grifei)

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, reconheço de ofício a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, por força do art. 109, inciso V c/c art. 115, ambos do CP, declarando extinta a punibilidade do acusado, nos termos do art. 107, inciso IV do CP/40. Declaro o
RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO
, por força do reconhecimento da prescrição, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 30 de agosto de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/08/2022